Tribunal: TJMT
Processo: 0011023-87.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011023-87.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), LUCIANO NEVES DA SILVA - CPF: 033.801.101-32 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO NEVES DA SILVA - CPF: 033.801.101-32 (APELADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), PM LUCAS VINICIUS KROPPER (ASSISTENTE), PM GILBERTO CARLOS PIRES DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), JULIANO JOSÉ TRIACA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– MODALIDADE RETROATIVA – TRANCURSO DO PRAZO INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

-
EMBRIAGUEZ – TESTE DE ALCOOLEMIA – CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO PERMITIDO – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COMPROVADA-
ENUNCIADO CRIMINAL 8 E JULGADO DO TJMT
– CONDENAÇÃO PRESERVADA
– RECURSO MINISTERIAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO SE TRATA DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
MUNIÇÃO APREENDIDA DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ – ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A “
alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
” (TJMT, Ap nº 0013204-92.2018.8.11.0004).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante, comprovado por teste de bafômetro, provas testemunhais e confissão do acusado.”
(TJMT, Ap 178423/2016).

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

O c. STF firmou entendimento segundo o qual “
inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime
” (RHC nº 143.449/MS).

O c. STJ admitiu a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de acessório desacompanhado de armamento capaz de deflagrá-la,

por denotar
“carência de potencialidade lesiva da conduta.”
(REsp 1.705.340/RJ)

“
Quando desacompanhada da arma de fogo capaz de deflagrá-la, a posse de apenas três munições de uso restrito é insuficiente para
reduzir o nível de segurança pública e ofender o bem jurídico tutelado pela norma do art. 16 da Lei nº. 10.826/2003, afigurando-se acertado, à vista do princípio da insignificância, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.”
(TJMT, N.U 0001672-28.2016.8.11.0090, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 2.12.2022)

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011023-87.2016.8.11.0037- COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): LUCIANO NEVES DA SILVA

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): LUCIANO NEVES DA SILVA

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por
LUCIANO NEVES DA SILVA
e pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJE nº
0011023-87.2016.8.11.0037
), que condenou LUCIANO NEVES DA SILVA por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 306,
§1º,
do CTB – e o absolveu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 – (ID
202875608
).

LUCIANO NEVES DA SILVA suscita prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. No mérito, alega que as provas seriam insuficientes para condenação por embriaguez ao volante.

Requer o provimento para que seja extinta sua punibilidade ou absolvido (ID
202875614
).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido “
se classifica como de perigo abstrato, ou seja, o porte de munições, em qualquer quantidade, já caracteriza o cometimento do delito.”

Requer o provimento para condenar LUCIANO NEVES DA SILVA por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID
202875612).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE e LUCIANO NEVES DA SILVA pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos (IDs
202875619/ 202875616).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar defensiva e pelos desprovimentos de ambos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal – Condenação do réu pela prática do crime capitulado no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) – Pena definitiva fixada em 06 (seis) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída por 01 (uma) restritiva de direitos – Réu absolvido da imputação criminal referente ao delito do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de munição) – Irresignação ministerial: pretende a reforma da sentença para condenar o acusado pelo crime de porte ilegal/manter munição de arma de fogo no interior de veículo automotor, alegando se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato – Irresignação defensiva – Preliminar: pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa – Mérito: pedido de absolvição do acusado por insuficiência de provas da prática delitiva prevista no artigo 306, §1º, I, do CTB – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – MÉRITO: pretensões ministerial e defensiva incabíveis – Recurso do MP: atipicidade da conduta delitiva do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 – 01 (uma) munição apreendida, desacompanhada da arma de fogo e sem realização de exame de eficiência – viabilidade de aplicação do princípio da insignificância – inexpressividade de lesão ao bem jurídico protegido pela lei penal – arestos do STJ – atipicidade material da conduta criminosa – manutenção da absolvição pelo delito do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 – Recurso da defesa: materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante dos autos, destacando os depoimentos testemunhais e exame de alcoolemia – elementos informativos conjugados a prova judicializada e prova material comprovando a consumação pelo acusado do delito do artigo 306, §1º, I, do CTB – precedentes judiciais – fundamentação, em complementação, “per relationem” – Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP – manutenção da sentença condenatória – Pelo conhecimento dos apelos e, em preliminar, pela rejeição do pedido e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO dos recursos.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID
208652652
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 2.2.2017 (ID
202878206).

Em 11.4.2018, o juiz da causa suspendeu o processo e o prazo prescricional,
por tê-lo citado por edital
(ID 202878207).

Na data de 13.6.2022, foi retomado o curso processual da ação penal após a prisão em flagrante e intimação pessoal do apelante (ID 136109843).

O Juízo singular condenou a apelante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, cuja sentença fora publicada em 18.1.2024 (ID
202875606
).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Nesse quadro, considerado o período de suspensão do prazo prescricional [4 (quatro) anos e 2 (dois) meses], não se constata a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença não transcorreram mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário.
” (Ap 48523/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.7.2018)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1° FATO Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 24 de novembro de 2.016, por volta das 06h30min, na Avenida Paraná, n. 340, bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, LUCIANO NEVES DA SILCA, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

2° FATO

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 24 de novembro de 2.016, por volta das 06h30min, na Avenida Paraná, n. 340, bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, LUCIANO NEVES DA SILÇA, mantinha, no interior de seu veículo, munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) munição, calibre (22), consoante termo de exibição e apreensão da fi.05-IP e Laudo de exame em Munição da f/20/20-1P. [...]

Posto isso, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUCIANO NEVES DA SILVA como incurso nos 306, 51°, inciso I, da Lei n° 9.503/97, artigo 14 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, devendo ser ele citado, processado e, ao final - liquidada a prova e apurado o crime -, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à Coletividade (art. 387, IV, do CPPB), ouvindo-se na fase de instrução criminal, a pessoa retrocitada.”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça - ID
202878205
)

O Juízo singular condenou o apelado por embriaguez ao volante e absolveu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público Estadual em face de LUCIANO NEVES DA SILVA qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 306, §1º, I do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 14 da Lei 10.826/03. Considerando que os delitos se deram em um mesmo contexto fático, passo a analisá-los conjuntamente.

A materialidade delitiva está comprovada através do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, teste do etilômetro, laudo de exame em munição (id. Num. 87420550).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase investigativa, que foram ratificadas durante a persecução penal. [...]

Nesta senda, verifico que as provas coligidas durante a persecução penal, deixa evidente que Luciano conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora reduzida em razão da alta concentração de álcool, sendo perfeitamente típica a conduta imputada.

Corroborando os fatos narrados na inicial acusatória temos o teste de etilometro juntado no id. Num. 87420560 - Pág. 31 que não deixa dúvidas acerca da embriagues do acusado no dia dos fatos.

Desta feita, restou suficientemente demonstrado que a capacidade sensorial do réu estava afetada pela elevada taxa de álcool em seu sangue, ao passo que os relatos dos policiais rodoviários federais corroborados pelo teste de alcoolemia que apontou quantidade superior de álcool por litro de sangue do que o previsto na legislação de trânsito, portanto, típica a conduta do réu. [...]

De outra parte, conforme se vê na denúncia e auto de exibição e apreensão, o réu portava uma munição calibre 22 da marca CBC.

No entanto, ainda que o ilícito seja classificado como de mera conduta e perigo abstrato, o fato de alguém portar uma única munição não traz nenhum perigo de dano à coletividade, isso porque, a munição desacompanhada da referida arma sequer pode ser utilizada para seu fim.

Como se sabe, a função que o direito penal exerce numa sociedade é a de proteger os bens jurídicos mais importantes que ela tem, sendo evidente que dita intervenção efetivamente ocorra quando estivermos diante da lesividade do ato.

Em julgado paradigma, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ocorrendo porte de arma de fogo, sem que o agente tenha pronto acesso à munição, não há o que se falar em crime [...]

No moderno direito penal, guiado pelo princípio da ofensividade, os crimes de perigo abstrato devem ser interpretados de acordo com o Direito Constitucional, donde se destaca princípios como a dignidade da pessoa humana.

Condenar alguém pelos simples fatos de portar uma única munição, desacompanhada da respectiva arma fogo, seria jogar por terra os princípios acima indicados.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar LUCIANO NEVES DA SILVA qualificado nos autos, nas sanções do art. 306, §1º, I do Código de Trânsito Brasileiro e absolve-lo, da acusação do cometimento do delito capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, que lhe foi imputado, nos termos do art. 386, III do Código de Processo Penal..”

(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 202875606).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Exame de alcoolemia (fls. 38), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 24) e Laudo de exame em munição nº 210.2.03.2016.015137-01 (fls. 54), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Lucas Vinicius Krapper (fls. 22) e Gilberto Carlos Pires do Nascimento (fls. 26) e interrogado LUCIANO NEVES DA SILVA, apelado (fls. 30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de

Dito isso, vejamos as pretensões recursais separadamente.

Do recurso defensivo:

Extraem-se das declarações coerentes dos policiais militares [
Lucas Vinicius Krapper e Gilberto Carlos Pires do Nascimento
] que, em 24.11.2016, foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegarem no local,
visualizaram a colisão entre o veículo Renault, placas KEK053, e o FORD, F 350, placas QBE4932, e constataram que o apelante, condutor do primeiro veículo, estava “
em visível estado de embriaguez
”, motivo pelo qual realizam o teste de alcoolemia.

O “teste do bafômetro” apontou concentração etílica de
0,45
mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, quantidade superior ao limite legal de 0,3 Mg/L (Decreto nº 6.488/2008, art. 2º, II) –
fls. 38
-.

O apelante, em sede policial, confessou a prática delitiva, afirmando “
ter ingerido bebida alcoólica
” (ID
202878205 – fls. 31).

Com efeito, “
a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
”
(
TJMT, Ap nº 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023
).

Nesse quadro, o teste de alcoolemia realizado no apelante, somado as declarações dos agentes policiais e a confissão extrajudicial do apelante,
mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante, comprovado por teste de bafômetro, provas testemunhais e confissão do acusado.”
(TJMT, Ap 178423/2016).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada

Do recurso ministerial:

Verifica-se que, após a abordagem, os agentes policiais [Lucas Vinicius Krapper e Gilberto Carlos Pires do Nascimento
] realizaram busca veicular, a qual resultou na apreensão de 1 (uma) munição, calibre .22, conforme Termo de exibição de apreensão (fls. 24).

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Todavia, o c. STF firmou entendimento segundo o qual “
inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime
” (RHC nº 143.449/MS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2017).

Frise-que, o c. STJ admitiu a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de acessório desacompanhado de armamento capaz de deflagrá-la,

por denotar
“carência de potencialidade lesiva da conduta.”
(REsp 1.705.340/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.3.2018)

Nesse contexto [porte de 1 (uma) munição, desacompanhada de arma de fogo], reconhece-se atipicidade da conduta do apelante/apelado [LUCIANO NEVES DA SILVA].

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Quando desacompanhada da arma de fogo capaz de deflagrá-la, a posse de apenas três munições de uso restrito é insuficiente para
reduzir o nível de segurança pública e ofender o bem jurídico tutelado pela norma do art. 16 da Lei nº. 10.826/2003, afigurando-se acertado, à vista do princípio da insignificância, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.”
(TJMT, N.U 0001672-28.2016.8.11.0090, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 2.12.2022)

Assim sendo, impõe-se manter absolvição.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024